Tribunal: STF
Processo: Rcl 70583
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Metro BH S.A. contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010314-54.2023.5.03.0110), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Reclamação Constitucional com pedido liminar em face do acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Recurso Ordinário n° 0010314-54.2023.5.03.0110, no qual o Tribunal entendeu: 



    [...]



    1.4 De tal forma, o acórdão negou vigência a dispositivos legais, previstos na norma do art. 489, VI, art. 926, §2º, art. 927, §5º , todos do CPC, com aplicação subsidiária à CLT. Da mesma forma, a decisão negou vigência ao artigo 482 da CLT. Agindo assim, o TRT acabou por reconhecer implicitamente a inconstitucionalidade dos dispositivos legais do “sistema processual de harmonia judicial, mediante órgão fracionário, o que viola o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10 do STF, dando oportunidade a presente reclamação, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal.



    [...]



    2.1 A violação da Súmula Vinculante n° 10 por parte do acórdão reclamado pode ser observada diante do completo afastamento da incidência do sistema de harmonia judicial, materializado nas normas do art. 489, VI, art. 926, §2º, art. 927, §5º5 , todos do CPC, com aplicação subsidiária à CLT. Tendo ainda negado vigência ao artigo 482 da CLT, consequentemente, eivando de eficácia as normas jurídicas em questão e/ou o sistema conglobado de aplicação destas.



    2.2 Ao resolver o mesmo fato, em concurso de agentes, em face das mesmas vítimas, de formas distintas, sacrificando as normas do sistema processual de harmonia judicial (art. 489, VI, art. 926, §2º, art. 927, §5º6 , todos do CPC, com aplicação subsidiária à CLT. Tendo ainda negado vigência ao artigo 482 da CLT), o Tribunal, por órgão fracionário, no segundo acórdão, deu interpretação à Lei que a esvazia de conteúdo jurídico, afastando por via interpretativa equivalente à declaração de inconstitucionalidade, sua eficácia e aplicação. Vejamos:



    [...]



    2.5 Portanto, em análise sistêmica das normas citadas anteriormente, o r. acórdão aplicou interpretação diversa ao art. 482, da CLT diante caso idêntico e já julgado pelo Eg. TRT3, no qual versa sobre os mesmos fatos, em agentes em concurso, provocando uma distorção no entendimento consolidado sobre a matéria, vez que ‘absolve’ a justa causa aplicada ao reclamante (Antonel) que concorreu na mesma conduta com o outro empregado (Amim), cuja justa causa foi validada pelo Tribunal. Neste segundo processo, em prejuízo do sistema processual de harmonia judicial.



    2.6 É dizer, não se trata de casos semelhantes, mas sim do mesmo fato.”



    Ao final, requer “a procedência desta reclamação para que seja cassado definitivamente o Acórdão Prolatado pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, no Recurso Ordinário n° 0010314-54.2023.5.03.0110, por contrariedade à Súmula Vinculante n° 10, determinando o retorno dos autos ao TRT3 para novo julgamento que observe a reserva de plenário”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    No particular, não assiste razão à parte reclamante.



    A 7ª Turma do TRT-3, reformando a sentença, deu provimento ao Recurso Ordinário interposto, nos seguintes termos (eDOC 13, fl. 167):



    “De plano frise-se que o princípio da continuidade da relação de emprego e o valor social do trabalho consagrado na Carta Magna (arts. 1º, inciso IV e 170, caput) devem estar sempre no alcance da solução das lides envolvendo o término do contrato de trabalho. 



    Daí porque a dispensa por justa causa deve se basear em falta grave que provoque a insustentabilidade da manutenção do contrato, cujo ônus da prova é do empregador. 



    Além disso, para motivar o rompimento contratual, a alegação da prática de falta grave deve ser analisada de forma rígida, diante do expressivo dano econômico resultante, impondo a prova cabal da violação séria das principais obrigações do contrato de trabalho e estrita observância aos elementos essenciais à configuração, como a gravidade da conduta, a adequação, proporcionalidade e imediatidade entre a falta e a pena aplicada, a gradação da penalidade quando o nível de gravidade da falta permitir, além da ausência de perdão tácito e singularidade da penalidade (non bis in idem). 



    No caso concreto, o autor, admitido em 6/7/1989, foi dispensado no dia 29/3/2023 com suporte na alínea ‘j’, do art. 482 da CLT (‘ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem’). 



    Ficou demonstrado que o reclamante promoveu uma discussão e se excedeu verbalmente com alguns colegas e com seu superior hierárquico, por concordar com a presença de uma auditora no local de trabalho. Reporto-me no aspecto à análise das provas, feita em primeiro grau: 



    [...]



    Sem embargos dos questionamentos levantados pelas reclamadas e data venia do decidido pelo Juízo a quo, os fatos revelados se mostram insuficientes para ratificar a justa causa aplicada. 



    A falta que ampara a rescisão do contrato não se reveste de gravidade suficiente para tanto, ao que se alia o ilibado o passado funcional do autor, e o contrato de longa data. 



    Não obstante de fato tenha o reclamante adotado procedimento inadequado, não se vislumbra a prática de ato ilícito trabalhista, quiçá com gravidade suficiente para o imediato rompimento do contrato, por justa causa. 



    Além disso, não consta dos autos que tenha sido instaurado procedimento administrativo para apuração dos fatos, com garantia do contraditório e ampla defesa, na forma assegurada por norma coletiva, in verbis (id. 1647a4a, destaquei): 



    ‘A CBTU em caso de abertura de sindicância, inquérito administrativo, ou qualquer outra forma de apuração de falta disciplinar, concederá ao empregado ampla defesa e o Sindicato dará assistência durante todo o processo de apuração.’



    Assinalo que a responsabilidade da sucessora alcança os direitos garantidos por Convenção Coletiva, por se tratar de direito adquirido na vigência da prestação dos serviços à empresa sucedida. 



    De todo modo, a segunda ré, em 22/3/2023 (um dia antes da transferência empresarial se efetivar), determinou o afastamento do autor, por 30 dias, sem prejuízo da remuneração, para instauração do procedimento correicional (id. fd02c91), o que não foi observado pela sucessora, que rescindiu o contrato por justa causa, em 29/3/2023 (id. 30fe639). 



    Não há prova da instauração de sindicância, tampouco da garantia do contraditório e ampla defesa ao reclamante, o que macula a condução da justa causa. 



    Conclui-se, no contexto, que a falta praticada não ostentava natureza grave o suficiente, para tornar insustentável a continuidade do pacto laboral e autorizar o rompimento contratual por justo motivo que, ademais, foi conduzido de forma irregular, ao alvedrio das garantias asseguradas ao obreiro. 



    Prematuro o procedimento da segunda reclamada, que não atentou para a necessária gradação de penalidades, na tentativa de recuperação do empregado faltoso. Não agindo a ex empregadora com adequação e proporcionalidade, merece acolhida a indignação recursal para fins de reversão da dispensa por justa causa. 



    Noutro giro, a Resolução CPPI nº 222, de 24/2/2022, garantiu aos empregados estabilidade provisória por um ano a contar da sucessão empresarial, ocorrida em 23/3/2023 (id. 1f85ff3, destaquei): 



    [...]



    À luz da estabilidade provisória garantida e revertida a justa causa aplicada, faz jus o autor, por consequência, à reintegração pleiteada.”



     



    Vê-se, de plano, que a decisão combatida não contrariou a Súmula Vinculante 10 no que toca aos arts. “489, VI, art. 926, § 2º, art. 927, § 5º , todos do CPC, com aplicação subsidiária à CLT”, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre inconstitucionalidade ou afastamento dessas normas. Acerca do art. 482, “j”, da da CLT, a dispensa – fundada nessa fundamentação - foi revertida porquanto “[a] falta que ampara a rescisão do contrato não se reveste de gravidade suficiente para tanto, ao que se alia o ilibado o passado funcional do autor, e o contrato de longa data”. Ou seja, não se deixou de aplicar a norma porque incompatível com a Constituição, mas tão-somente com base em exercício de subsunção, ante a conclusão do não enquadramento do conteúdo fático à indigitada moldura normativa.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente